Tribunal: TJDFT
Processo: 0737535-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA DEMONSTRADA. REVELIA. DECRETAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. CITAÇÃO. SUPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS NA PROCURAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. DECISÃO REFORMADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial n° 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

2. O § 1° do art. 239 do CPC dispõe que “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”.

3. Consoante estabelece o caput do art. 105 do CPC, “A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica”.

4. Constatado que, na procuração conferida pelo réu aos patronos, não houve outorga de poderes especiais para receber citação em nome do representado, afasta-se a configuração do comparecimento espontâneo do réu para fins de suprimento da citação.

5. Por se tratar de pluralidade de réus, o cômputo do prazo para apresentar contestação deve observar os ditames do art. 231, § 1°, do CPC, que prevê que, “Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput”.

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.